Tribunal: TJSP
Processo: 0044590-33.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA No 71 DESTE E. TJSP E SÚMULA No 33 DO E. STJ. Demanda originariamente distribuída ao Juízo da Vara Única da Comarca de Louveira, domicílio de um dos herdeiros e da viúva. Último domicílio do falecido localizado no Município de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA No 71 DESTE E. TJSP E SÚMULA No 33 DO E. STJ. Demanda originariamente distribuída ao Juízo da Vara Única da Comarca de Louveira, domicílio de um dos herdeiros e da viúva. Último domicílio do falecido localizado no Município de Piracicaba. Reconhecimento de ofício de sua incompetência, com determinação de redistribuição dos autos à Comarca de Piracicaba. Inadmissibilidade. Competência territorial de natureza relativa. Inteligência do art. 48 do CPC. Súmula no 71 deste E. TJSP e Súmula no 33 do E. STJ. Conflito conhecido. Competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Louveira.